Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-28.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000652-28.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIX LEONARDO DA SILVA APELADO: CNC LOGISTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FELIX LEONARDO DA SILVA em face de sentença de extinção proferida em ação de cobrança proposta contra CNC LOGISTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO S.A. Na inicial e emenda, o autor pede a condenação da ré no pagamento de R$ 94.543,98. Sustenta que prestou serviços de consultaria para a requerida, sendo acordado o pagamento de R$ 5.000,00 por semana até completar o saldo total de R$ 71.000,00. Esgotado o prazo para adimplemento, o pagamento não foi efetuado. Infere-se dos autos que o autor formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça quando do oferecimento da ação. No entanto, ante a ausência de juntada de documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, o magistrado proferiu decisão ordenando emenda à inicial e que a parte carreasse aos autos documentos comprobatórios da necessidade do pedido de gratuidade de justiça ou que recolhesse as custas iniciais (ID no 19059074). Por sua vez, o autor apresentou emenda à inicial e recolheu as custas do processo (ID no 19059079). Neste apelo, o autor reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça. No entanto, também se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o autor, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília , 31 de agosto de 2020 13:53:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador